Tribunal: STF
Processo: Rcl 61429
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Pernambuco contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - TRT6 nos autos do Processo 0000753-63.2021.5.06.0022, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como da vigência da Súmula Vinculante 10. 



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Argumenta que a condenação automática alicerçou-se nos seguintes fundamentos: 



    “[...] (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4). 



    Alega, ainda, que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10. (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF e, ainda, negou vigência à Súmula Vinculante 10. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Na espécie, observo que ato impugnado é o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário no qual o TRT6 manteve a culpa in vigilando do reclamante, destacando os seguintes trechos do voto condutor: 



    [...] 



    No caso, não restou provada a fiscalização do tomador de serviços, o que se denota, na verdade, é que, apesar da administração pública alegar que houve fiscalização, evidente que esta não foi feita de forma efetiva quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, com a retenção de numerários, bem como com o deslinde contratual. 



    Prova disso são as irregularidades trabalhistas cometidas pela prestadora de serviços em relação ao reclamante, que ensejou a condenação ao pagamento de verbas rescisórias (aviso prévio; saldo de salário; 13º salário; férias mais 1/3; multa de 40% incidente sobre o valor do FGTS que deveria ter sido depositado ao longo do contrato de trabalho), diferenças de depósitos fundiários e multas dos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, conforme ressaltado na sentença. 



    Convém registrar que, no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes rés, consta a previsão de que o ente público tem obrigação de ‘Solicitar à CONTRATADA, nos prazos previstos, a documentação referente ao seu quadro de pessoal, observadas as especificações constantes deste edital, supervisionando rotineiramente a observância das normas de segurança e higiene do trabalho’ (Cláusula Décima, Parágrafo Quinto - Das obrigações da Contratante - ID. 13e5c19 - Pág. 2), fato não ocorrido na hipótese. 



    Assim, o ente público não realizou efetivamente a fiscalização do contrato de prestação de serviços, como sustentado, tendo continuado com os pagamentos à primeira reclamada, sem a retenção necessária, apesar de haver a inadimplência dos haveres trabalhistas dos empregados da prestadora dos serviços. 



    Deste modo, por não ter efetuado a fiscalização que era devida, deixou de se utilizar das ferramentas contratuais próprias como a aplicação de multas, a retenção de pagamentos, entre outros. Evidente, portanto, a sua culpa in vigilando.” (doc. eletrônico 12, pp. 6-7). 



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se, entre outras, a ausência do recolhimento do FGTS. 



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 57.499-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/4/2023; Rcl 40.247-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/9/2021 e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2019. 



    O reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu , não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. 



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 49.455 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2022; Rcl 44.036 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/9/2021 e Rcl 27.203 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2/12/2019. 



    Destaco, por fim, que a intenção do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 56.240 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/2/2023 e Rcl 56.752 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/4/2023).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator